Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-35.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009220-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CARINA CARLA VORPAGEL - CPF: 021.479.891-77 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009220-35.2019.8.11.0041

APELANTE: CARINA CARLA VORPAGEL

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO

- PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA– PREPARO EFETUADO - APRECIAÇÃO DO PEDIDO – VIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO -

MAJORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a recusa no do recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado realiza o preparo em dobro e apresenta as guias de pagamento no ato de interposição do Recurso, é viável a apreciação do pedido.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna a atuação do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009220-35.2019.8.11.0041

APELANTE: CARINA CARLA VORPAGEL

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a requerida pagar R$ 2.700,00 a título de despesas de assistência médica e suplementares, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (29/10/2016), além das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a ré se negou a receber seu pedido administrativo, conduta ilícita passível de indenização por danos morais uma vez que já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Pleiteia a reparação em R$ 15.000,00.

Por fim, discorre sobre o arbitramento dos honorários de sucumbência em importância ínfima e sobre a natureza alimentar dessa verba. Pugna pela majoração para R$ 2.000,00.

Preparo realizado (id. 47796963).

Contrarrazões apresentadas no id. 47796966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009220-35.2019.8.11.0041

APELANTE: CARINA CARLA VORPAGEL

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que a negativa da ré em receber o seu pedido administrativo gerou-lhe danos morais passíveis de reparação.

Aduz que foi prejudicada visto que adiado o pagamento do seguro, e além disso a apelada tem descumprido e se esquivado da sua responsabilidade legal.

No entanto, os fatos arguidos não ensejam a indenização postulada.

As frustrações e inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não a impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedora na Ação de Cobrança.

Caberia essa condenação somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é o caso, até porque foi deferido o pedido principal.

Tendo em vista que a apelante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que utilizou não legitima a pretensão ora formulada. Desse modo, impõe-se o não conhecimento da Apelação nesse ponto. Assim, aqui o propósito primordial é a majoração da verba honorária.

O artigo 99, §5º, do CPC, preconiza de forma expressa que, se o Recurso versar exclusivamente sobre o montante atribuído aos honorários de sucumbência fixados para o advogado particular do beneficiário da gratuidade, estará sujeito a preparo, devidamente efetuado neste feito, como mostram as guias e comprovantes contidos nos ids. 47796962 e 47796963.

E segundo o artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Sua fixação em 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 270,00, está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, o STJ já pontuou que ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

E pelo entendimento pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

Dessa maneira, a quantia a ser estabelecida deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Em vista de todo o exposto, concluo que R$ 1.000,00 se revelam mais apropriados à demanda e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 0021577-26.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para majorar a verba honorária a R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020